Tribunal: STF
Processo: HC 187352
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ‘PERICULUM LIBERTATIS’. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. São idôneos os motivos apontados para decretar a custódia provisória do réu, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta perpetrada – homicídio qualificado tentado, mediante disparo de arma de fogo, motivado por desentendimento ocorrido em situação corriqueira (ultrapassagem no trânsito), que ocasionou à vítima a perda dos movimentos nos membros inferiores –, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar.
    3. A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar a particular periculosidade do recorrente.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 544.525/ES, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, seja assegurado ao ora paciente o direito de estar em liberdade.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator